Tribunal: TJDFT
Processo: 0730963-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA. OBRIGAÇÃO NATURAL. NÃO PREJUDICADA A INSERÇÃO EM PLATAFORMAS DE NEGOCIAÇÃO (“SERASA LIMPA NOME” E “ACORDO CERTO”), DE ACESSO RESTRITO E SEM RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. TENTATIVA EXTRAJUDICIAL DE SATISFAÇÃO DO DÉBITO. ATO LÍCITO. INCONSISTENTES A DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E A OBRIGAÇÃO DE FAZER DE EXCLUSÃO DESSES BANCOS DE DADOS. NÃO COMPROVADAS AS ALEGADAS COBRANÇAS INSISTENTES, VEXATÓRIAS E ACINTOSAS. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Apelação interposta pela parte autora com o fim de obter a declaração de inexigibilidade do débito, por prescrição, com a consequente retirada da inscrição do apelante no sistema “Serasa Limpa Nome”, bem como a condenação da parte ré à reparação dos danos extrapatrimoniais.
II. Incontroversa a prescrição quinquenal das dívidas líquidas constantes de instrumento particular firmado entre as partes, por força do art. 206, § 5o, inc. I do Código Civil.
III. A prescrição não fulmina o direito subjetivo em si mesmo, senão extingue a pretensão de satisfação do débito pela via judicial, já que se trata de uma obrigação natural. Dessa forma, aquele que solve dívida prescrita está sujeito ao instituto da irrepetibilidade do pagamento realizado para satisfazer obrigação inexigível (Código Civil, art. 882).
IV. No caso concreto, a parte autora teve o seu nome inscrito na plataforma digital “Limpa Nome” do Serasa, consistente em um serviço gratuito disponibilizado aos consumidores para que possam negociar as dívidas (prescritas). A referida ferramenta não se confunde com cobrança judicial de dívida tampouco com inscrição em cadastro de inadimplentes.
V. Por se tratar de meio extrajudicial à tentativa de satisfação do débito, o registro do nome da parte demandante nas plataformas de negociação ACORDO CERTO e SERASA LIMPA NOME (acessos restritos e que não produzem restrição ao crédito) constitui conduta lícita, da qual não se extrai afetação à integridade moral dos direitos gerais de personalidade para fins de reparação por danos extrapatrimoniais (Código Civil, art. 12 e 186).
VI. No mais, não satisfatoriamente comprovadas as alegadas cobranças de forma insistente, acintosa e vexatória, de modo excessivo e desrespeitoso por meio de ligações telefônicas, em que os representantes da parte demandada insistiriam na cobrança de valores evidentemente prescritos.
VII. Honorários advocatícios majorados à razão de 12% (doze por cento) do valor da atualizado da causa. Mantida a gratuidade de justiça.
VIII. Recurso conhecido e não provido.